Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600507-19.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
- AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANUÊNCIA DO PARTIDO.
DESFILIAÇÃO SEM PERDA DO MANDATO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária proposta por Isabel
Cristina Rauen Silvestri contra a Comissão Executiva Nacional da Federação
PSDB CIDADANIA, requerendo antecipação de tutela.

1.2. Alegação de que o PSDB teria anuído com a desfiliação da autora e
renunciado à prerrogativa legal quanto ao eventual mandato de Deputada
Estadual.

1.3. Pedido de tutela de evidência para autorizar a saída do partido sem a
perda do mandato.

1.4. Tutela de evidência concedida, autorizando a desfiliação e a filiação em
outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo do
mandato de suplente de Deputada Estadual.

1.5. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo deferimento do pedido.

Num. 43963711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010437000000042917078
Número do documento: 24090318010437000000042917078
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:17:04

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Possibilidade de desfiliação partidária de Deputada Estadual com
anuência da agremiação, sem perda do mandato, conforme previsto na
Constituição Federal e na legislação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Constituição Federal, em seu artigo 17, § 6º, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 111/2021, permite a desfiliação de parlamentares
sem perda do mandato nos casos de anuência do partido.

3.2. A Lei nº 9.096/95, em seu artigo 22-A, estabelece que o detentor de
mandato eletivo que se desfiliar do partido sem justa causa perde o mandato,
salvo nas hipóteses previstas, incluindo a anuência partidária.

3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) reconhecendo a validade da carta de
anuência como suficiente para a desfiliação sem perda do mandato.

3.4. No caso em análise, comprovou-se a anuência do partido para a
desfiliação da autora, justificando a procedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Julgamento procedente do pedido para confirmar a liminar e autorizar a
desfiliação de Isabel Cristina Rauen Silvestri do PSDB, com faculdade para
filiação em outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, sem
prej

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600507-19.2024.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo c/c tutela
de evidência nº 0600507-19.2024.6.16.0000, interposta por Isabel Cristina Rauen Silvestri, com
fulcro no art. 1º, § 3º, da Res. TSE 23.610/07, bem como art. 17, § 6º, da CF, em face da Comissão
Executiva Estadual da Federação PSDB Cidadania e Comissão Executiva Nacional da Federação
PSDB Cidadania, alegando em síntese, que a presente demanda visa o pedido de pronunciamento
judicial declaratório de justa causa para a desfiliação da Requerente à Federação PSDB Cidadania,
tendo em vista a concessão de carta de anuência pelos presidentes da agremiação a nível nacional
e estadual. Aduz a Requerente que obteve, da presidência nacional e estadual da Federação PSDB
Cidadania, carta de anuência à sua desfiliação.(Requer: A concessão de tutela de evidência,
autorizando a sua saída da federação partidária sem a perda do mandato, uma vez constatada,
documentalmente, a hipótese legal do art. 17, § 6º, da Constituição Federal; O julgamento
antecipado, após a apresentação das defesas, por se tratar de matéria de direito, estando os fatos
bem demonstrados a partir dos documentos anexos).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI (REQUERENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Federação PSDB Cidadania Estadual (PSDB/CIDADANIA)
(REQUERIDO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(REQUERIDO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963711
03/09/2024
18:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.860

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600507-19.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
REQUERIDO: Federação PSDB Cidadania Estadual (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
REQUERIDO: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANUÊNCIA DO PARTIDO.
DESFILIAÇÃO SEM PERDA DO MANDATO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária proposta por Isabel
Cristina Rauen Silvestri contra a Comissão Executiva Nacional da Federação
PSDB CIDADANIA, requerendo antecipação de tutela.

1.2. Alegação de que o PSDB teria anuído com a desfiliação da autora e
renunciado à prerrogativa legal quanto ao eventual mandato de Deputada
Estadual.

1.3. Pedido de tutela de evidência para autorizar a saída do partido sem a
perda do mandato.

1.4. Tutela de evidência concedida, autorizando a desfiliação e a filiação em
outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo do
mandato de suplente de Deputada Estadual.

1.5. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo deferimento do pedido.

Num. 43963711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010437000000042917078
Número do documento: 24090318010437000000042917078
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:17:04

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Possibilidade de desfiliação partidária de Deputada Estadual com
anuência da agremiação, sem perda do mandato, conforme previsto na
Constituição Federal e na legislação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Constituição Federal, em seu artigo 17, § 6º, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 111/2021, permite a desfiliação de parlamentares
sem perda do mandato nos casos de anuência do partido.

3.2. A Lei nº 9.096/95, em seu artigo 22-A, estabelece que o detentor de
mandato eletivo que se desfiliar do partido sem justa causa perde o mandato,
salvo nas hipóteses previstas, incluindo a anuência partidária.

3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) reconhecendo a validade da carta de
anuência como suficiente para a desfiliação sem perda do mandato.

3.4. No caso em análise, comprovou-se a anuência do partido para a
desfiliação da autora, justificando a procedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Julgamento procedente do pedido para confirmar a liminar e autorizar a
desfiliação de Isabel Cristina Rauen Silvestri do PSDB, com faculdade para
filiação em outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, sem
prejuízo da manutenção de seu mandato de Deputada Estadual.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 17, § 6º

- Lei nº 9.096/95, art. 22-A

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, PETIÇÃO nº 060048226, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE
11/05/2022

- TRE/PR, AJDP 060034643, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, 03/10/2023

- TRE/PR, AJDP 060001456, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, 20/07/2022

Num. 43963711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010437000000042917078
Número do documento: 24090318010437000000042917078
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:17:04

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, com pedido de
antecipação de tutela, ajuizada por ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI em face da
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DA FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA, ao
fundamento de que o PSDB teria anuído com a sua desfiliação e renunciado à
prerrogativa legal quanto ao eventual mandato de Deputada Estadual da autora.

A requerente alega que a presente demanda está fundamentada no artigo 17,
§ 6º, da Constituição Federal, sendo legítimo o pedido declaratório de justa causa para
desfiliação partidária, diante da existência da Carta de Anuência, a qual autoriza a
parlamentar se desfiliar da agremiação pela qual foi eleita, sem a perda do mandato.
Assim, avança afirmando que a anuência do partido é elemento autossuficiente para a
desfiliação do eleito.

Requer a concessão da tutela de evidência, autorizando a saída do partido
sem a perda do mandato. No mérito, que seja julgada procedente a ação, confirmando-se
a tutela de evidência, para o fim de declarar a existência de justa causa para desfiliação
partidária.

A tutela de evidência, para o fim de autorizar a desfiliação de Isabel Cristina
Rauen Silvestri do PSDB foi concedida, facultando-se a filiação em outro partido, desde
que este tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu
mandato de suplente de Deputado Estadual (ID 43917919).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
deferimento do pedido, para o fim de reconhecer a desfiliação partidária sem a perda do
mandato eletivo (ID 43932025).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, trata-se de pedido de Desfiliação Partidária formulado por
Isabel Cristina Rauen Silvestri, ao fundamento de que o Diretório Estadual no Paraná do
PSDB teria anuído com a sua desfiliação e renunciado à prerrogativa legal quanto ao
eventual mandato de Deputada Estadual da autora.
Num. 43963711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010437000000042917078
Número do documento: 24090318010437000000042917078
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:17:04

A respeito da perda de mandato por infidelidade partidária o artigo 22-A da
Lei nº 9.9096/95 assim dispõe:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar,
sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária
somente as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)

III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que
antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição,
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

De outro lado, tem-se que com a anuência da agremiação partidária é
permitida a desfiliação sem perda do mandato, conforme alteração no texto constitucional
trazida pela emenda nº 111 de 28 de setembro de 2021. Confira-se:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:

(...)

§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados
Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham
sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do
partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não
computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição
de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão. (Sem grifo no original)

O C. TSE, em decisão recente, fixou o entendimento de que, a partir das
eleições de 2018, a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos
representantes individuais, eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária,
sem acarretar a perda do mandato, como bem se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A
SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL (EMENDA
Num. 43963711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010437000000042917078
Número do documento: 24090318010437000000042917078
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:17:04

CONSTITUCIONAL 111/2021). FIDELIDADE PARTIDÁRIA. CARTA DE
ANUÊNCIA PARA DESFILIAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO
ELETIVO.

I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda
Constitucional 111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para
constar que "[o]s Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os
Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual
tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do
partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não
computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição
de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão", implica a procedência dos embargos para
sanar omissão no acórdão embargado.

II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido
político, impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante,
comunicando–se de imediato à Casa Legislativa a que pertence.

III – Fixa-se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018,
a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos
representantes individuais, eleitos pela legenda, é suficiente para a
desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato.

IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos
infringentes, para julgar improcedente a ação de decretação de perda de
cargo eletivo.

(PETIÇÃO nº 060048226, Acórdão, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 85, Data 11/05/2022)

Sobre o tema, em recente julgado de minha relatoria, esta Corte assim
deliberou:

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA POR JUSTA
CAUSA. VEREADOR. ART. 17, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA MANIFESTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA
RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A anuência pelos partidos políticos aos representantes individuais,
eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem
acarretar a perda do mandato (art. 17, §6º, da Constituição Federal).

2. Ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente.

(TRE/PR - AJDP 060034643 – Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Num. 43963711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010437000000042917078
Número do documento: 24090318010437000000042917078
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:17:04

Denz – Data: 03/10/2023)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA / PERDA DE
CARGO ELETIVO. VEREADOR. ART. 17, § 6º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA
RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. No sistema representativo proporcional, o voto do eleitor contempla, antes
de tudo, o partido político, razão pela qual a desfiliação do eleito sem justa
causa acarreta a perda do mandato eletivo.

2. Nos termos do art. 17, § 6º da Constituição Federal, a desfiliação
partidária precedida da anuência do partido não enseja a perda do
mandato.

3. Improcedência do pedido.

(TRE/PR - AJDP 060001456 – Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro – Data:
20/07/2022 - grifamos)

Na hipótese, a ação foi devidamente instruída com cópia da Carta de
Anuência do Colegiado Estadual da Federação PSDB CIDADANIA (datada de
07/03/2023) e do Colegiado Nacional da Federação (datada de 05/07/2024) para a
desfiliação da autora, na qual a agremiação expressamente anuiu com o seu
desligamento dos quadros do partido, com esteio no artigo 17, § 6º, da CF (ID 43917778
e 43917779).

Desse modo, realizado o cotejo entre o permissivo constitucional, que
autoriza a desfiliação partidária de detentores de mandatos eletivos quando há a
anuência da agremiação, e a situação do requerente, que se amolda perfeitamente ao
enunciado normativo.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado
para, confirmando a liminar, autorizar a desfiliação de ISABEL CRISTINA RAUEN
SILVESTRI do PSDB, facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha
atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de
Deputada Estadual.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 43963711 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010437000000042917078
Número do documento: 24090318010437000000042917078
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:17:04

Relator

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600507-19.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: ISABEL CRISTINA RAUEN
SILVESTRI - Advogados da REQUERENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A -
REQUERIDOS: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA ESTADUAL (PSDB/CIDADANIA),
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogado dos REQUERIDOS:
GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963711 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010437000000042917078
Número do documento: 24090318010437000000042917078
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:17:04